Tribunal: STJ
Processo: 0721121-45.2022.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934396 - DF (2025/0170782-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUANA COELHO TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VITOR GABRIEL SOUZA DE ANDRADE
AGRAVANTE
: JOAO GABRIEL JUSTINO JEREMIAS FEO
AGRAVANTE
: BERNARDO PINHEIRO SARAIVA LEAO
ADVOGADO
: FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS - DF045869
AGRAVADO
: FERNANDO NEPOMUCENO CESAR
ADVOGADO
: GIANCARLO MACHADO GOMES - DF016006
AGRAVADO
: GUILHERME MARTINS DE ARAUJO
ADVOGADO
: CRISTIANO PACHECO DE ARAUJO - DF063495
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo..
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
26/08/2025
01/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50117702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:46:46
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: f1bb91e3-3b35-4977-8987-b04dd086af68

Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50117702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:46:46
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: f1bb91e3-3b35-4977-8987-b04dd086af68

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934396 - DF (2025/0170782-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUANA COELHO TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VITOR GABRIEL SOUZA DE ANDRADE
AGRAVANTE
: JOAO GABRIEL JUSTINO JEREMIAS FEO
AGRAVANTE
: BERNARDO PINHEIRO SARAIVA LEAO
ADVOGADO
: FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS - DF045869
AGRAVADO
: FERNANDO NEPOMUCENO CESAR
ADVOGADO
: GIANCARLO MACHADO GOMES - DF016006
AGRAVADO
: GUILHERME MARTINS DE ARAUJO
ADVOGADO
: CRISTIANO PACHECO DE ARAUJO - DF063495
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo..
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
Documento eletrônico VDA49843940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:51
Código de Controle do Documento: 564a4e9c-166e-44cb-b3e6-d9ced31ad510

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente JOÃO GABRIEL
JUSTINO JEREMIAS FEO, embora intimado a regularizar sua
representação processual, nos termos dos artigos 76, e § 2o, c/c 932,
parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil caput (ID 671
19454), não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de
ID 67935695), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula
do STJ: “Na instância especial é inexistente . recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos
[...]
O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada
contrariedade aos artigos 186, 188, inciso I, 944 e 945, todos do Código
Civil, bem como ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o
órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos
autos, assentou que “(...) julgo que o conjunto probatório demonstra a
ação dos Apelados, em unidade de desígnios, no sentido de praticarem,
dolosamente, agressões em desfavor do Apelante. Há prova dos danos
físicos provocados e os danos extrapatrimoniais decorrem tanto das
agressões físicas, em violação do dever de respeito à integridade física,
como pelas ameaças praticadas, que caracterizam a lesão aos seus
direitos da personalidade, em sua dimensão da honra, dignidade e
incolumidade mental. Há, pois, prova suficiente da ação voluntária dos
Apelados, no sentido de violar direito e causar dano ao Apelante; há
prova dos danos suportados; do nexo de causalidade entre a conduta dos
Documento eletrônico VDA49843940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:51
Código de Controle do Documento: 564a4e9c-166e-44cb-b3e6-d9ced31ad510

Apelados e os danos, assim como a culpa dos agentes, impondo-se o
reconhecimento de sua responsabilidade civil. No que diz respeito ao
valor indenizatório, é importante ressaltar que o instituto dos danos
morais possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e
pedagógica. Assim, não deve ser fixado considerando apenas a
reparação do ofendido, uma vez que deve ser valorada também a
necessidade de imprimir um caráter pedagógico na condenação e
prevenir que o ofensor venha a cometer novas lesões desse mesmo
modo. Assim, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 944
do Código Civil, o arbitramento da indenização deve levar em
consideração o dano causado pelo ato ilícito e sua repercussão na vida
da vítima. Na hipótese em exame, não foram relatadas consequências
mais graves do que o fato danoso em si, de modo que o valor requerido
deve ser ponderado” (ID 65968539).
Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a
tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário
seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que
ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da
Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea
“c” do permissivo constitucional (AgInt nos E Dcl no AR Esp n.
2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
, D Je de
).
18/11/2024
26/11/2024
Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento
aos artigos 373, inciso I, 492, e 1.014, todos do Código de Processo
Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o
enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada,
tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual
omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide
o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AR Esp 1.931.909/MG, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, D Je de
6/3/2023
). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no R Esp 2.142.599
9/3/2023
/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, D Je de
. Por sua vez, não merece seguimento o
11/11/2024
14/11/2024
apelo extraordinário no tocante à aponta
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49843940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:51
Código de Controle do Documento: 564a4e9c-166e-44cb-b3e6-d9ced31ad510

No caso dos autos, a parte agravante não combateu objetivamente a
aplicação da Súmula 115/STJ, nem a falta de prequestionamento dos arts. 373,
inciso I, 492, e 1.014 do CPC.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
Documento eletrônico VDA49843940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:51
Código de Controle do Documento: 564a4e9c-166e-44cb-b3e6-d9ced31ad510

STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49843940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:51
Código de Controle do Documento: 564a4e9c-166e-44cb-b3e6-d9ced31ad510

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.934.396 / DF
Número Registro: 2025/0170782-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07211214520228070020 7211214520228070020
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUANA COELHO TEIXEIRA
AGRAVANTE : VITOR GABRIEL SOUZA DE ANDRADE
AGRAVANTE : JOAO GABRIEL JUSTINO JEREMIAS FEO
AGRAVANTE : BERNARDO PINHEIRO SARAIVA LEAO
ADVOGADO : FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS - DF045869
AGRAVADO
: FERNANDO NEPOMUCENO CESAR
ADVOGADO : GIANCARLO MACHADO GOMES - DF016006
AGRAVADO
: GUILHERME MARTINS DE ARAUJO
ADVOGADO : CRISTIANO PACHECO DE ARAUJO - DF063495
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
Documento eletrônico VDA50098620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:07
Código de Controle do Documento: 01507d70-a67e-440e-9d2c-4de859b27d2e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:07
Código de Controle do Documento: 01507d70-a67e-440e-9d2c-4de859b27d2e